Tribunal: TJSP
Processo: 2269559-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR INICIATIVA DO VENDEDOR. REQUERIDOS QUE PLEITEIAM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO SEU CUSTEIO. CABIMENTO NO CASO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 6o, VIII, DO CDC. PROVA A SER REALIZADA NO INTERESSE DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entre as partes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR INICIATIVA DO VENDEDOR. REQUERIDOS QUE PLEITEIAM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO SEU CUSTEIO. CABIMENTO NO CASO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 6o, VIII, DO CDC. PROVA A SER REALIZADA NO INTERESSE DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Se por um lado a inversão do ônus da prova não significa, necessariamente, a inversão do ônus de custear a produção da prova, na hipótese dos autos não haveria sentido em se reconhecer a hipossuficiência técnica dos requeridos em relação à produção de uma prova essencialmente técnica e, concomitantemente, admitir que os requeridos adiantem o pagamento dos honorários periciais.
3. Sendo a agravante a autora da ação de rescisão contratual, é do seu interesse a apuração dos valores a serem restituídos aos requeridos, ou eventualmente a serem recebidos dos requeridos, se o caso.
4. Recurso improvido.